Tribunal: TCU
Processo: 005.349/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Edson Luiz de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz de Oliveira contra o Acórdão 57/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 57/2024-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitálos; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados; e 9.3. sugerir à Secretaria-Geral de Controle Externo que aprimore as funcionalidades do Sistema e-TCU Conecta, visando facilitar a notificação dos responsáveis e de seus representantes nos autos, bem como a verificação de ciência de decisões do Tribunal por meio eletrônico, em atenção ao disposto no art. 4o, incisos I, II e V, da Resolução-TCU 360/2023.